Tribunal: TJMT
Processo: 0033129-36.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033129-36.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GLAUCIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 418.883.911-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA - CPF: 535.175.711-72 (ADVOGADO), LUIZ GILBERTO CASTELO ALVES - CPF: 024.785.191-43 (ADVOGADO), IZA KAROL GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 702.627.991-20 (ADVOGADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), MARIA LUZIA DE OLIVEIRA - CPF: 662.659.919-49 (APELADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO), JULIANA MOURA NOGUEIRA - CPF: 833.288.071-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DOS TÍTULOS DE PROPRIEDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

I - Configurada a perda superveniente do objeto em razão da concessão administrativa dos títulos de propriedade dos imóveis objeto da lide, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II - O princípio da causalidade impõe que os honorários e as custas processuais sejam suportados por quem deu causa à propositura da ação.

III - Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e INTERMAT contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Adjudicação Compulsória

nº 0033129-36.2013.8.11.0041
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, e condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Maria Luzia de Oliveira ingressou com a presente ação visando à adjudicação de imóveis. Durante a tramitação processual, o INTERMAT concedeu administrativamente os títulos de propriedade, o que resultou na perda do objeto da demanda. Em razão disso, a sentença foi proferida nos termos mencionados.

Os apelantes sustentam que a autora deu causa à ação ao não registrar tempestivamente os títulos de propriedade, pleiteando a reforma da sentença quanto à condenação em custas e honorários. Subsidiariamente, requerem a redução dos honorários para 5%.

Contrarrazões foram apresentadas pela apelada, pugnando pela manutenção da sentença.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a controvérsia reside na responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios após a extinção do processo, em decorrência da perda superveniente do objeto.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Ainda sob a égide do princípio da causalidade, a jurisprudência é assente em que, sendo o processo extinto sem julgamento de mérito, cabe ao julgador perscrutar qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE - INSURGÊNCIA DA AUTORA.

(...)

2. "(...)
Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios". Precedentes
: REsp 1.641.160/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 21/3/2017; e AgRg no REsp 1.001.516/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe de 6/2/2015; AgRg no AREsp 501.386/MG, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 30/05/2014; AgRg no REsp 1230497/MA, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 08/04/2014.

(...)

(EDcl no AgInt na AR n. 6.542/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 17/3/2020, DJe de 19/3/2020.)

No presente caso, considerando que os honorários foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, tal quantia não se mostra exorbitante ou desproporcional, sendo devida em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC/2015. A solicitação de redução para 5%, feita pelos apelantes, carece de fundamentação sólida, uma vez que a atuação processual se prolongou por mais de uma década, não havendo justificativa para a redução pretendida. Portanto, a pretensão dos apelantes de redução dos honorários não merece acolhimento.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo INTERMAT, mantendo a r. sentença em seus termos e fundamentos, e, ainda, majoro os honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024